Tribunal: TJDFT
Processo: 0707333-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707333-87.2023.8.07.0000 RECORRENTE: LÚCIA ARAÚJO CHAVES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA No 00032159/97. EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO EM AGRAVO ANTERIOR. DISTRITO FEDERAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DISCUSSÃO. CONTADORIA. PAGAMENTOS. SUSPENSOS. PODER GERAL DE CAUTELA. URGÊNCIA. DANO GRAVE. NÃO DEMONSTRADOS. 1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do agravo de instrumento (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 2. A alegação de urgência, assim como a possibilidade de ocorrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, não se sustentam no contexto fático-jurídico dos autos, vez que o mérito do recurso que atribuiu o efeito suspensivo impugnado encontra-se em pauta de julgamento. 3. A decisão que determinou a suspensão dos pagamentos até o julgamento definitivo da controvérsia decorre do Poder Geral de Cautela e tem o intuito de preservar a segurança jurídica e a economia processual, evitando a prática de atos processuais desnecessários. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente sustenta, no recurso especial, que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 520, inciso IV, do CPC, porque, no caso de ser realizado qualquer pagamento indevido, é possível a repetição do indébito diretamente no contracheque do servidor público, sem gerar qualquer prejuízo à Fazenda Pública; c) artigos 139, inciso IV, 313, inciso V, alínea “a”, e 921, inciso I, todos do CPC, pois a turma julgadora deveria ter determinado o regular prosseguimento da execução, independentemente do trânsito em julgado do agravo de instrumento, expedindo-se de imediato as requisições de pagamento pelo valor total da dívida. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, alega afronta aos artigos 5o, caput, e inciso LXXVIII, 37, caput, e 70, todos da Constituição Federal, por ofensa à segurança jurídica, bem como aos princípios da razoável duração do processo, da eficiência e da economicidade da Administração Pública, repisando os mesmos argumentos acima expendidos. Em contrarrazões a ambos os apelos, o DF requer a majoração dos honorários advocatícios. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque os embargos de declaração “destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador”. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.788.413/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 8/8/2023, DJe de 10/8/2023). Igualmente não merece prosseguir a alegada afronta aos artigos 313, inciso V, alínea “a”, e 921, inciso I, ambos do CPC, pois o órgão julgador considerou no ID 46757111 – Pág. 3 que: 9. O Agravo de Instrumento no0702304-56.2023.8.07.0000foi interposto contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação do Distrito Federal e nele foi deferido o efeito suspensivo ativo para que o valor exequendo seja apurado pela Contadoria Judicial, considerando a correção monetária da dívida pelo IPCA-E a partir de 30/6/2009, data da vigência da Lei no 11.960/2009, conforme Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ. 10. O mérito do referido recurso está previsto para ser julgado na 7a Sessão Ordinária Virtual - (SOV) desta 8a Turma Cível, no período 14/3 a 21/3/2023. 11. Como consequência, a alegação de urgência, assim como a possibilidade de ocorrer dano grave, de difícil ou impossível reparação não se sustentam no contexto fático-jurídico dos autos. 12. A decisão que determinou a suspensão dos pagamentos até o julgamento definitivo da controvérsia decorre do Poder Geral de Cautela e tem o intuito de preservar a segurança jurídica e a economia processual, evitando a prática de atos processuais desnecessários. 13. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. Ocorre que a recorrente se limitou a defender a possibilidade da imediata expedição das requisições de pagamento e da repetição do indébito. Assim, a “subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes”. (AgInt no AREsp n. 162.327/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023). Melhor sorte não colhem as defendidas contrariedades aos artigos 139, inciso IV, e 520, inciso IV, ambos do CPC, pois tais preceitos não foram apreciados pelo colegiado, apesar de serem opostos embargos de declaração. Assim, caracterizada está a ausência de prequestionamento, o que autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF (AgInt no AREsp n. 2.249.896/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). O recurso extraordinário, por sua vez, também não deve prosseguir, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão impugnado não apreciou a controvérsia à luz dos artigos 5o, caput, inciso LXXVIII, 37, caput, e 70, todos da CF, apesar de terem sido opostos embargos de declaração. Assim, é correto concluir pela ausência de prequestionamento, nos termos dos enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Além disso, a eventual ofensa à Constituição do Brasil adviria, quando muito, de forma indireta. Caso fosse possível superar tais óbices, é oportuno relembrar, a exemplo do ocorrido no apelo especial, que a falta de combate de fundamento suficiente para manter o julgado, implica na incidência dos vetos ditados pelos enunciados 283 e 284, ambos da Súmula da Suprema Corte (ARE 1358819 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 13/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-04-2023 PUBLIC 20-04-2023). No tocante ao pedido de majoração de honorários de advogado, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015